Tribunal: TJSP
Processo: 0150408-77.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MATERIAL ESTRANHO EM CHOCOLATE – ACORDO ENTRE AS PARTES – RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0150408-77.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MONDELEZ BRASIL LTDA., é apelado STELLA ANDRADE RABELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 0150408-77.2012.8.26.0100
APELANTE: MONDELEZ BRASIL LTDA
APELADA: STELLA ANDRADE RABELO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO 41a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.445
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - MATERIAL
ESTRANHO EM CHOCOLATE ACORDO ENTRE
AS PARTES – RECURSO PREJUDICADO

Ação de indenização por danos materiais e
morais decorrente de compra e venda de bem móvel, na qual foi proferida a r.
sentença de fls. 625/633, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou
procedente a demanda, para condenar a requerida a pagar à autora a indenização a
título de danos materiais no valor de R$ 1,20 e a quantia de R$2.000,00 a título de
danos morais.
Inconformada com a solução de primeiro grau,
apela a requerida (fls. 651/677).
Sustenta, em síntese, que não pode prevalecer a
sentença condenatória por ausência de comprovada responsabilidade da fabricante
pela possível contaminação do produto em razão do inadequado armazenamento
do chocolate pelo estabelecimento comercial ou pessoa que procedeu à venda do
produto. Sustenta a inexistência de configuração de danos morais eis que não
ocorreu a ingestão do produto analisado pelo consumidor, inexistindo nexo de
causalidade que fundamente a pretensão indenizatória. Em caso de eventual
manutenção da condenação, postula pela redução do valor indenizatório fixado.
Reitera, assim, os argumentos trazidos em defesa, buscando a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, com resposta
(fls. 686/690).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.
Tendo em vista a notícia de que as partes se
compuseram, conforme a petição de acordo encartada a fls. 697/698 dos autos,
dou por prejudicado o presente recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR